Tribunal: STJ
Processo: 0809291-82.2016.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1958621 - PE(2021/0284559-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE POMBOS
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDEB. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXTINÇÃO
LIMINAR.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ANGULARIZAÇÃO
PROCESSUAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. A União interpôs agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento
ao seu recurso especial, no qual se buscava a condenação do Município ao
pagamento de honorários advocatícios.
2. O Tribunal de origem afirmou expressamente que o processo foi extinto antes da
formação do contraditório, motivo pelo qual, alterar essa conclusão para reconhecer
um momento processual distinto de estabelecimento da relação jurídica demandaria,
inevitavelmente, o reexame dos atos e fatos processuais, providência vedada em
recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:06
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 3e77afde-f89b-4d01-a1a0-5709572a5ba2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1958621 - PE(2021/0284559-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE POMBOS
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDEB. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXTINÇÃO
LIMINAR.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ANGULARIZAÇÃO
PROCESSUAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A União interpôs agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento
ao seu recurso especial, no qual se buscava a condenação do Município ao
pagamento de honorários advocatícios.
2. O Tribunal de origem afirmou expressamente que o processo foi extinto antes da
formação do contraditório, motivo pelo qual, alterar essa conclusão para reconhecer
um momento processual distinto de estabelecimento da relação jurídica demandaria,
inevitavelmente, o reexame dos atos e fatos processuais, providência vedada em
recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
UNIÃO contra a decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que: a) houve violação aos arts.
1.022 e 85 do Código de Processo Civil (
pela ausência de fixação de
CPC/2015)
honorários advocatícios; b) não incide o óbice da
vez que discussão
Súmula 7/STJ,
sobre a angularização da relação processual é um fato incontroverso, reconhecido pelo
próprio Tribunal de origem ao mencionar a apresentação de contrarrazões, não se
tratando de matéria que demande reexame probatório.
Documento eletrônico VDA55284057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:47
Código de Controle do Documento: d17b1a87-612c-4501-9b92-c0369fdb8866

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou,
alternativamente, pelo provimento do agravo pelo órgão colegiado, para o fim de se
conhecer e dar provimento ao recurso especial.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para des constituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a
art. 1.022
CPC/2015,
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Como já consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem, ao analisar
os embargos de declaração, afirmou que "na hipótese, a sentença, mantida por esta
eg. Turma, extinguiu liminarmente o feito, antes, inclusive, da angularização
processual. Desse modo, não há que se cogitar de omissão acerca de questões
relativas a pagamento de honorário advocatícios, suscitadas nas contrarrazões
interpostas pela ré ao recurso de apelação movido pelo Município."
Conforme jurisprudência, "não há violação do
do
art. 1.022
CPC/2015
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
CPC/1973
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
art. 489
CPC/2015)
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
Documento eletrônico VDA55284057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:47
Código de Controle do Documento: d17b1a87-612c-4501-9b92-c0369fdb8866

tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
art. 489
CPC/2015
Tribunal de Justiça, 'sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida' [EDcl no MS n.
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
" (AgInt no
relator
8/6/2016,
15/6/2016]
AREsp n. 2.417.452/PR,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)
Ainda, não prospera a tentativa de afastar a incidência do óbice da
uma vez que, ainda que a União insista que a apresentação de
Súmula 7/STJ,
contrarrazões, por si só, configuraria a angularização, entendo que a verificação do
momento exato e das consequências jurídicas desse ato, em contraposição a uma
afirmação expressa do Tribunal de origem de que a extinção foi
a esse marco,
anterior
não constitui mera qualificação jurídica dos fatos.
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA55284057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:47
Código de Controle do Documento: d17b1a87-612c-4501-9b92-c0369fdb8866

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.958.621 / PE
Número Registro: 2021/0284559-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08092918220164058300 8092918220164058300
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE POMBOS
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE POMBOS
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS -
DE MANUTENÇÃO E
FUNDEB/FUNDEF/FUNDO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO
DO MAGISTÉRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE POMBOS
ADVOGADO : BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
TERMO
Documento eletrônico VDA56313638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:16
Código de Controle do Documento: d212bd48-b5fe-433b-b48f-5cd4b89e4344

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:16
Código de Controle do Documento: d212bd48-b5fe-433b-b48f-5cd4b89e4344